Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. HABILITAÇÃO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGADA ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os atos processuais são públicos, salvo em situações excepcionais, como no caso da prestação de contas do curador, haja vista a exposição de dados e informações sobre a intimidade contratual, fiscal, bancária e financeira que justifica o segredo de justiça, conforme determina o art. 189, inciso III, do CPC
2. A alegação genérica de que o segredo de justiça estaria sendo utilizado para ocultar vícios e ilicitudes porventura praticados pela agravada, desacompanhada de qualquer indício probatório de que algo nesse sentido tenha sido cometido, não se mostra suficiente para permitir a habilitação e acesso ao conteúdo da ação de prestação de contas.
3. Verificada a aprovação das contas prestadas pelo Ministério Público e pelo Juízo a quo, em sentença que, aliás, transitou em julgado, mostra-se incabível qualquer impugnação à prestação de contas da curatelada, haja vista que a imutabilidade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença.
4. Agravo de instrumento não provido.